Tribunal: TJDFT
Processo: 0021915-60.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0021915-60.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CYPRIANO ADVOGADOS, PATRIMONIO CONSULTORIA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS E NEGOCIOS LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 48081309- Pág.1/6 no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora